Tribunal: TJBA
Processo: 0513152-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513152-41.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALSEANY DA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO DURANTE REBELIÃO. FALHA NO DEVER ESTATAL DE CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da morte de detento sob custódia do Estado, brutalmente assassinado durante rebelião no Presídio Regional da Comarca de Feira de Santana. A certidão de óbito atesta que o falecimento ocorreu no interior da unidade prisional, tendo como causas choque neurogênico, secção completa da medula espinhal e decapitação. Os autores da ação são filhos menores do falecido, que pleitearam reparação moral pela perda do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve ser responsabilizado objetivamente pela morte do detento ocorrida durante rebelião no presídio; (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado, na condição de garantidor da integridade física e moral dos presos sob sua custódia, responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no dever de vigilância e proteção, nos termos dos arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 841.526/RS (Tema 592), estabelece que a omissão estatal enseja responsabilidade civil objetiva quando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido pelo detento.

A ausência de medidas preventivas para evitar a rebelião e a consequente morte do custodiado revela falha no serviço estatal, apta a configurar a responsabilidade do Estado, ainda que a ação letal tenha sido praticada por terceiros.

A comprovação do dano (morte do detento) e do nexo causal com a falha administrativa basta para a imposição de indenização, sendo desnecessária a apuração de culpa subjetiva.

O valor arbitrado em primeiro grau — R$ 30.000,00 para cada filho —, embora inferior aos parâmetros geralmente fixados pelo STJ (entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00), mostra-se razoável e proporcional no caso concreto, não havendo recurso da parte apelada para majorá-lo.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia ocorrida durante rebelião, quando evidenciada a omissão no dever de garantir sua integridade física.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

A ausência de recurso da parte interessada impede a majoração do valor fixado em primeiro grau, desde que não se revele irrisório ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º; CC, arts. 944, 945, 948, II, e 951; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp 1.531.467/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22.09.2016; STJ, REsp 1.095.309/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, Segunda Turma, j. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513152-41.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WALSEANY DA CONCEICAO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator

01